Tribunal: TJSP
Processo: 1511958-40.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado e associação criminosa. Apelo ministerial buscando o reconhecimento da reincidência do réu Drailton, bem como aumento da fração adotada na terceira fase da dosimetria para ambos os réus. Drailton busca sua absolvição por insuficiência probatória e, ainda, com relação ao delito de associação criminosa, ante a não comprovação da estabilidade. Subsidiariamente,

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado e associação criminosa. Apelo ministerial buscando o reconhecimento da reincidência do réu Drailton, bem como aumento da fração adotada na terceira fase da dosimetria para ambos os réus. Drailton busca sua absolvição por insuficiência probatória e, ainda, com relação ao delito de associação criminosa, ante a não comprovação da estabilidade. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do parágrafo único do art. 288, do CP, bem como das majorantes do delito de roubo. Pretende, ainda, a fixação da pena base no patamar mínimo, aumento mínimo de 1/6 para a qualificadora do delito de associação e imposição de regime menos gravoso. Bruno pugna por sua absolvição por insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Teses defensivas afastadas. Penas alteradas. Recursos defensivos improvidos e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000669550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1511958-40.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes/apelados DRAILTON CONCEIÇÃO DE PAULA e BRUNO VINICIUS
BEZERRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos defensórios e deram provimento ao apelo ministerial para fixar as
penas de Bruno em 08 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa, no piso
legal; e de Drailton em 10 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão e 17 dias-
multa no piso legal, mantido, para ambos, o regime fechado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 2/19
APELAÇÃO CRIMINAL no 1511958-40.2017.8.26.0477
APTES/APDOS: DRAILTON CONCEIÇÃO DE PAULA E BRUNO VINICIUS
BEZERRA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: ALEX VICENTE DA SILVA
PRAIA GRANDE
VOTO No 44.315
Apelação
criminal.
Roubo qualificado e associação
criminosa. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da reincidência do réu Drailton, bem como aumento da
fração adotada na terceira fase da dosimetria para ambos
os réus. Drailton busca sua absolvição por insuficiência
probatória e, ainda, com relação ao delito de associação
criminosa, ante a não comprovação da estabilidade.
Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora
do parágrafo único do art. 288, do CP, bem como das
majorantes do delito de roubo. Pretende, ainda, a fixação
da pena base no patamar mínimo, aumento mínimo de 1/6
para a qualificadora do delito de associação e imposição
de regime menos gravoso. Bruno pugna por sua
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Conjunto
probatório robusto a sustentar as condenações. Teses
defensivas
afastadas.
Penas
alteradas.
Recursos
defensivos improvidos e apelo ministerial provido.
BRUNO VINICIUS BEZERRA e DRAILTON CONCEIÇÃO DE
PAULA foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, I, II e V, e art. 288,
parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a cumprirem,
respectivamente, a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar multa de 14 dias-multa, cada dia-multa em seu valor
mínimo legal (réu Bruno); e a pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar multa de 16 dias-multa, no piso legal (réu Draílton). O feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 3/19
foi desmembrado com relação ao corréu ALEX VICENTE DA SILVA (fls.
397/407 e 455).
Irresignadas, as partes apelam.
O representante do Ministério Público pretende o reconhecimento
da agravante da reincidência para o réu Drailton, além da aplicação de fração
de 5/12 na terceira fase da dosimetria para o delito de roubo para ambos os
réus (fls. 440/446).
A douta Defensoria Pública apela em favor do réu Drailton
postulando sua absolvição por insuficiência probatória, bem como aduzindo a
não comprovação da estabilidade quanto ao delito de associação criminosa.
No mais pretende o afastamento da qualificadora e das causas de aumento de
pena de ambos os delitos. Pugna pelo afastamento dos maus antecedentes,
fixação das básicas no patamar mínimo, aumento mínimo de 1/6 para a
qualificadora do parágrafo único do art. 288, do CP. Por fim, postula a
imposição de regime diverso do fechado (fls. 456/492).
A defesa do réu Bruno pugna por sua absolvição por insuficiência
de provas (fls. 590/598).
Os reclamos foram contrariados (fls. 493/504, 542/559, 605/612 e
616/625).
A Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
dos recursos defensórios e provimento do apelo ministerial (fls. 659/676).
Oposição ao julgamento virtual a fls. 677 e manifestação para
seguimento via sistema de videoconferência a fls. 680.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 4/19
É o relatório.
Consta dos autos que, em data, hora e local ignorados, mas na
comarca de Praia Grande, DRAILTON CONCEIÇÃO DE PAULA, ALEX
VICENTE DA SILVA e BRUNO VINICIUS BEZERRA associaram-se em armas
para o fim específico de cometer crimes, notadamente delitos contra o
patrimônio, mantendo-se associados, ao menos, até o dia 02 de dezembro de
2016.
Consta, ainda, que, no dia 02 de dezembro de 2016, por volta
das 09h, na Rua Fumio Miyazi, Guilhermina, na comarca de Praia Grande,
agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado,
DRAILTON CONCEIÇÃO DE PAULA, ALEX VICENTE DA SILVA e BRUNO
VINICIUS BEZERRA subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça
exercida com o emprego arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, 54
pacotes de cigarros, avaliados em R$ 3.977,08, pertencentes à PHILIP
MORRIS, representada por SIDNEI ALVES JUNIOR.
Segundo apurado, os réus se associaram com o fim de praticar
crimes contra o patrimônio, em especial, roubos de cargas de cigarros das
empresas Philip Morris e Souza Cruz, na região da Baixada Santista. Para
tanto, os roubadores utilizavam o veículo Ford Fiesta, placas DSB-1170,
pertencente ao denunciado BRUNO. Na data já mencionada, SIDNEI efetuava
a entrega de uma carga de cigarros da empresa PHILIP MORRIS, quando foi
abordado por ALEX, BRUNO e outro indivíduo não identificado, os quais
ocupavam o veículo Ford Fiesta já mencionado. BRUNO portava uma arma de
fogo e, depois de subjugar a vítima, assumiu a direção da Kombi por ela
utilizada. Em seguida, os criminosos rumaram até a Rua Leme, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 5/19
encontraram DRAILTON e efetuaram o descarregamento da carga, que foi
colocada no interior do veículo Ford Fiesta. Durante toda a ação, SIDNEI foi
mantido sob ameaça, privado de sua liberdade. Depois de subtraída a carga,
dois roubadores fugiram a bordo do veículo de BRUNO, enquanto os demais
empreenderam fuga a pé.
Ao registrar o boletim de ocorrência, a vítima descreveu à
Autoridade Policial as características físicas dos roubadores. Ademais, disse
que já havia sido roubada pelos mesmo indivíduos outras três vezes. As
investigações foram remetidas à Delegacia de Investigações Gerais, que já
apurava a prática de outros roubos semelhantes contra empresa de cigarros e
de internet.
Durante os trabalhos investigativos, a Autoridade Policial chegou
à identificação de ALEX, que admitiu a prática de diversos roubos contra a
empresa DIRECT. Na casa do réu, a polícia localizou diversos objetos
subtraídos da referida empresa (fatos investigados em inquéritos próprios).
ALEX informou que um dos donos do veículo Ford Fiesta utilizado nos roubos
era DRAILTON. Além disso, por meio do B.O. de fls. 85/88, a Autoridade
Policial apurou que BRUNO também utilizava o referido veículo. A vítima foi,
então, notificada a comparecer ao Distrito Policial para efetuar o
reconhecimento fotográfico dos réus e os apontou, sem sombra de dúvidas,
como os autores do roubo contra ela cometido no dia 02 de dezembro de
2016, individualizando suas condutas.

Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção
das condenações, vez que a materialidade restou sobejamente demonstrada,
sendo certa a autoria.
Drailton em juízo negou as imputações, alegando que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 6/19
foi pego com outro indivíduo chamado Bruno, que não é o corréu, pois já foi
“até condenado com ele em outro BO”. Disse não se recordar dos fatos, mas
confirmou que o veículo Ford/Fiesta, placa DSB1170, foi utilizado na prática de
outro roubo. Confirmou que Alex e ele foram condenados por roubo de
cigarros e informou que cometeu apenas um roubo com Alex e que não
cometeu nenhum crime com o Bruno. Confirmou que utilizou o veículo
Ford/Fiesta no roubo que cometeu, veículo, este, que foi encontrado na
residência de Bruno em Itanhaém. Na ocasião da apreensão do veículo, já
estava preso. Disse que a vítima o reconheceu, pois sabia que ele tinha
praticado outro roubo. Ressaltou que “não ficou nem sabendo” do crime que a
vítima sofreu, pois já estava preso. Enfatizou que não realizou o roubo descrito
na denúncia, que não o conhece e não recordou-se das informações
questionadas, apenas que os cigarros foram encontrados com ele e que soube
das informações no fórum, pois já estava preso. Disse que o Bruno de São
Paulo é amigo de Alex.
Bruno tornou-se revel.

Em que pese a alegação do réu Drailton de que o corréu Bruno
não praticou o delito de roubo ora apurado, as demais provas coligidas
afastam sua versão e confirmam os fatos tal como descritos na r. denúncia.
A vítima relatou que efetuava a entrega de cigarros em um
estabelecimento. Colocou as caixas vazias no veículo e, quando foi entrar no
veículo, foi abordado por indivíduo que entrou no carro junto com ele e foram
acompanhados por veículo Ford/Fiesta, cor bege metálico, o mesmo utilizado
em outro roubo que foi vítima. Afirmou que o réu Drailton não estava no
momento da abordagem e, sim, quando foram descarregar a mercadoria,
acreditando que ele seja o líder do grupo, pois era ele quem “ameaça a gente
e tudo, ele é perigoso”. Confirmou que o réu também estava presente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 7/19
outros três assaltos. Disse que reconheceu os assaltantes na delegacia e
informou que sofreu diversos roubos; porém, era sempre o mesmo grupo, mas
nem sempre todos os agentes estavam nas mesmas ações. Ressaltou que,
nos três últimos roubos, foi utilizado o veículo Ford/Fiesta e a motocicleta
Honda/Biz e, anteriormente, um Fiat/Uno. Disse que sofreu cerca de quatro
roubos realizados pelos réus e, no dia dos fatos, foi abordado por uma pessoa
e os demais ficaram no Ford/Fiesta. Disse que eles atuam sempre em quatro
pessoas e que a ação durou cerca de dez minutos e, após, foi embora, pois
estava a um quarteirão da empresa. Disse que apenas o roubo que ocorreu
em Santos é que demorou mais. Não soube informar o valor da carga.
Confirmou que efetuou o reconhecimento dos réus Drailton e Alex. Confirmou
que reconheceu o réu Bruno apenas em audiência em Santos e não teve
dúvidas de sua participação.
Efetuou o reconhecimento com segurança do réu Drailton em
audiência.
O Delegado Luiz Ricardo Lara Dias Junior narrou que observaram
que de 2016 em diante roubos de cargas de cigarros e de produtos
comercializados via internet aumentaram e que era comum o uso do veículo
Ford/Fiesta, cuja identificação completa foi passada por algumas vítimas.
Narrou que montaram banco de dados com imagens do veículo e de pessoas
relacionadas a ele. Esclareceu que as companhias de seguro instalaram
câmeras em alguns carros; assim, algumas das ações foram filmadas e as
fotografias foram entregues ao setor de investigações. Disse que, em uma das
diligências de campo, encontraram o réu Alex em conhecido local utilizado
para libertação dos motoristas após o arrebatamento. Disse que o réu Bruno
também foi reconhecido por fotografia e seu envolvimento em diversos delitos
foi confirmado; o réu Drailton também foi reconhecido por foto como um dos
autores do crime em questão. Teve contato pessoal apenas com o réu Alex,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 8/19
que confessou alguns dos crimes na presença de seu defensor, mas não
compareceu na data marcada para o reconhecimento pessoal. Declarou que a
vítima informou que sofreu diversos roubos e que reconheceu os autores por
ser vítima deles mais de uma vez. Afirmou que, com toda certeza, é possível
atestar que havia elo entre os indivíduos capaz de confirmar a existência de
quadrilha, devido a forma como o crime era executado e utilização frequente
dos mesmos veículos, os reconhecimentos fotográficos e pessoais sempre
remontavam aos mesmos autores, cabendo a cada um deles uma função
específica; quase sempre o réu Bruno era o executor direto que portava a
arma de fogo e abordava o motorista; o corréu Drailton quase sempre era
quem conduzia o veículo Ford/Fiesta, enquanto o réu Alex o acompanhava
nessas investidas, transportando a carga. Todos eles tiveram a participação
em mais de um crime e, quando reconhecidos, a maioria das vítimas apontava
a responsabilidade de cada um. Não soube esclarecer qual era a destinação
da carga, sendo que o réu Alex ficou em silêncio quando questionado em
relação a informações que pudessem levar a identificação dos receptadores.
Por fim, esclareceu a questão em relação a correção dos nomes de Bruno
Vinicius Bezerra e Bruno Araújo, que está envolvido em outros delitos; porém,
não com o fato em questão. Houve apenas erro material na expedição da carta
precatória, o que foi corrigido. Afirmou que as investigações, o reconhecimento
se relacionam ao réu Bruno Bezerra.
No mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia
Mahui Alonso Talarico, que narrou que integrava a equipe que investigava
roubo de cargas, esclarecendo que o veículo Ford/Fiesta, placa DSB1170, cor
bege, foi identificado como veículo de entrega em diversos delitos de roubos
realizados em Santos, São Vicente, Praia Grande e Bertioga. Informou que
uma das maiores vítimas dos roubos era a empresa Direct, que fazia entregas
de produtos comprados pela internet em grandes redes. Relatou que esses
grupos costumavam roubar, além de carros de entrega de produtos comprados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 9/19
online, cargas de cigarros das empresas Philip Morris e Souza Cruz. Relatou
que o réu Drailton apareceu em um dos roubos, salvo engano, em Santos em
filmagem de caso relacionado a Philip Morris e junto com ele apareceu
também o réu Alex. Após diversas diligências, inclusive monitoramento do
veículo, encontraram o réu Alex no bairro Vila Sônia em abordagem e ele
confessou a prática delitiva, dizendo que tinha em sua residência produtos de
roubo, o que posteriormente foi confirmado. Afirmou que ao chegar à
delegacia, o réu Alex foi acompanhado de advogado e admitiu a prática de
diversos delitos, inclusive o ora apurado. Esclareceu que as características dos
roubadores informadas pela vítima coincidiam com as dos réus, os quais foram
reconhecidos. Indicou que o veículo Ford/Fiesta pertencia a vários indivíduos
que o utilizavam em práticas delitivas, sendo que o réu Bruno Bezerra se
apresentou como proprietário do automóvel após acidente de trânsito e,
posteriormente, o réu Alex informou que o veículo era de propriedade dele e
do corréu Drailton. Afirmou que foi o réu Bruno Bezerra que foi reconhecido
pela vítima.
A testemunha Amanda informou ter sido namorada de Bruno a
época dos fatos e que desconhece os corréu Alex e Drailton. Disse que se
envolveu em acidente e chamou Bruno para ajudá-la e ele foi até o local; em
seguida, o veículo dela e o Ford/Fiesta, que pertencia a Bruno, foram
apreendidos. Disse que o Ford/Fiesta foi apreendido devido a documentação
atrasada e levado para o pátio, de onde não foi retirado. Explicou que o
veículo não estava em nome de Bruno e que depois desse dia não o viu mais
com o veículo. Negou conhecimento se Bruno costumava emprestar o Fiesta
para outras pessoas e relatou que ele havia comprado o veículo há pouco
tempo de amigo de nome Felipe e que não sabia que estava com dívidas, por
isso a transferência não foi realizada; além disso, “depois que foi para o pátio
ele achou que era caso perdido e deixou por lá mesmo”. Afirmou que a época
da apreensão do veículo, fazia cerca de três meses que estava com o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 10/19
A testemunha Caio afirmou que o carro Fiesta pertencia ao réu
Bruno, afirmando que havia pintado o veículo. Disse que o veículo foi
apreendido, pois a namorada de Bruno sofreu um acidente com um veículo
que Bruno tinha “feito” para ela e ele foi prestar socorro com o veículo Fiesta,
que acabou sendo apreendido, pois estava com documentação irregular.
Informou que o réu Bruno tinha boa condição financeira, possuindo outros
veículos, como um Audi/A4 e um Bora, cor preta. Disse que o Fiesta ele havia
comprado para Amanda. Disse que Bruno teria ganhado dinheiro em loteria,
algo como mega sena, quina.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo,
sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
Somam-se os depoimentos dos policiais envolvidos nas
investigações que descreveram de maneira clara e coerente como chegaram à
autoria delitiva.
Em que pese os argumentos defensivos no sentido de que os
fatos ora apurados teriam sido praticados por outro indivíduo de prenome
Bruno, as provas carreadas comprovam que não houve qualquer equívoco ou
falha na identificação e imputação dos fatos ao réu Bruno Bezerra, tendo os
policiais, inclusive, esclarecido tal circunstância.
As provas são seguras e suficientes a indicar o envolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
11
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 11/19
cada um dos réus na prática do roubo, além de demonstrar que integravam a
associação criminosa.
Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais, posto
que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo qualquer
elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto
de prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório, bem como não tinham
qualquer motivo para falsamente incriminar os apelantes.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
Devidamente comprovadas as majorantes previstas nos incisos I,
II e V, do § 2o, do art. 157, do Código Penal.
O concurso de pessoas ficou demonstrado pelas palavras da
vítima, sendo inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de
tarefas, evidenciando o vínculo psicológico existente entre os roubadores.
Do mesmo modo o emprego de arma restou comprovado, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
12
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 12/19
demonstrado pelas palavras da vítima que foram claras e firmes quanto à
grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, e, embora não tenha
sido apreendida e periciada, a jurisprudência dominante nesta Corte vem
assentada no sentido de que se mostra desnecessária a apreensão da arma
utilizada no crime, bastando a palavra da vítima para comprovar a ameaça
sofrida em decorrência do emprego de tal instrumento.
A causa de aumento de pena relativa à restrição da vítima
também ficou comprovada, visto que a vítima descreveu a dinâmica do roubo,
afirmando que foi levada até um ponto onde havia outros indivíduos, ficando
subjugada enquanto eles faziam o transbordo da carga, exigindo os
roubadores, que a vítima ficasse aguardando ainda cerca de dez minutos, o
que não foi obedecido pela vítima, em razão de se tratar do quarto roubo
sofrido, nas mesmas condições e por estar muito próxima da empresa.
A simples restrição de liberdade acarreta maior temor à vítima,
dada a incerteza do que possa ocorrer no desenvolver dos acontecimentos, de
modo que é indiferente, para a caracterização da majorante, a duração do
lapso temporal em que a vítima ficou subjugada.
Não se vislumbra o aventado bis in idem, sendo caso de
manutenção da condenação dos réus também como incursos no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal.
Os delitos imputados são autônomos e tutelam bens jurídicos
distintos, sendo, portanto, possível a coexistência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
13
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 13/19
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA
E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS
CAPAZ
DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Como destacado na decisão agravada, não há que falar em
bis in idem, ante a imputação concomitante das majorantes do
emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com
as majorantes da quadrilha armada - prevista no parágrafo único
do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -, na medida em
que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego
de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha
armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos
jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a
integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de
formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz
pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o
primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de
perigo abstrato.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 470.629/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
19/03/2019, DJe 26/03/2019)
Ademais, ficou evidenciado o vínculo associativo estável e
permanente. Configurada a estabilidade, a divisão de tarefas e a ligação com a
mesma finalidade ilícita de cometer roubos de cargas.
Anote-se que as investigações permitiram o conhecimento da
prática de outros roubos com o mesmo modus operandi, com o envolvimento
dos mesmos veículos, demonstrando que o caso em questão não foi o
primeiro e único delito cometido pela associação criminosa. Cumpre consignar,
ainda que, o uso de armas de fogo para a prática dos delitos permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
14
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 14/19
incidência da qualificadora prevista no parágrafo único do art. 288 do Código
Penal.
Em suma, o quadro probatório convence que os apelantes,
realmente, cometeram o crime de roubo majorado e associação criminosa,
sendo a condenação medida que se impõe.
Passo à dosimetria.
Para Bruno:
Quanto ao roubo majorado, as básicas foram estabelecidas no
patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, permanecendo
inalteradas na segunda fase ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, embora reconhecidas três causas de aumento
de pena, as penas foram elevadas em 1/3. Nesse ponto, razão assiste a douta
Justiça Pública, sendo caso de aplicação de majoração mais severa, qual seja
a fração de 5/12, tendo em conta o temor causado à vítima e a redução da
capacidade de resistência desta, considerando o emprego de arma de fogo, o
concurso de agentes e a privação de liberdade.
Além disso, o acréscimo acima do mínimo legal encontra-se em
conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e individualização das
penas, encontrando-se dentro do parâmetro legal e diferenciando daquele que
pratica o grave delito de roubo com número menor de qualificadoras.
Assim, na terceira fase, as penas ficam aumentadas de 5/12,
totalizando 05 anos e 08 meses, e 14 dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
15
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 15/19
Pela prática do delito de associação criminosa, a pena base foi
estabelecida em 02 anos de reclusão, o dobro do patamar mínimo, em
decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, anotando-se o dolo
exacerbado, a audácia e organização dos agentes, a demonstrar firme
intenção na prática de inúmeros crimes contra o patrimônio, especializando-se
em cargas.
Fica mantido o aumento perpetrado, vez que fundamentado em
circunstâncias concretas do delito, estando individualizado e adequado à
hipótese dos autos, com vistas a atingir as finalidades repressiva e preventiva.
Tratando-se de associação armada, a pena foi aumentada de 1⁄2,
resultando em 03 anos de reclusão.
Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do
Código Penal, as penas totalizam 08 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-
multa, no piso legal.
Para Drailton:
Quanto ao roubo majorado, as básicas foram estabelecidas em
04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, 1/8 acima do patamar
mínimo, posto que ostenta maus antecedentes.
No caso em apreço, o apelante ostenta condenações que dizem
respeito a fatos antigos, todavia, sua pretérita responsabilidade criminal revela
tratar-se de criminoso contumaz, com condenações desde 2003.
Na segunda fase, é caso de reconhecimento da agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
16
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 16/19
reincidência (fls. 420), ficando as penas exasperadas em 1/6, resultando 05
anos e 03 meses de reclusão, e 12 dias-multa.
Cumpre consignar que tanto os maus antecedentes quanto a
circunstância
agravante
da
reincidência,
encontram-se
devidamente
comprovados nos autos, anotando-se que a folha de antecedentes é
documento hábil para constatação de maus antecedentes e reincidência.
Nesse sentido:
“(...) 5. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e
suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária” (HC
291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). (...)”.
(HC 402.951/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018).
E ainda, o teor da Sumula 636, do STJ - A folha de antecedentes
criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a
reincidência.
Na terceira fase, reconhecida a incidência de três causas de
aumento de pena, ficam as penas aumentadas em 5/12, resultando em 07
anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, e 17 dias-multa.
Tal fração diferenciada, no presente caso, mostra-se adequada
pelas razões já explicitadas.
Pela prática do delito de associação criminosa, a pena base foi
estabelecida em 02 anos de reclusão, o dobro do patamar mínimo, em
decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, anotando-se o dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
17
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 17/19
exacerbado, a audácia e organização dos agentes, a demonstrar firme
intenção na prática de inúmeros crimes contra o patrimônio, especializando-se
em cargas, bem como em razão de seus maus antecedentes.
Fica mantido o aumento perpetrado, vez que fundamentado em
circunstâncias concretas do delito, estando individualizado e adequado à
hipótese dos autos, com vistas a atingir as finalidades repressiva e preventiva.
Tratando-se de associação armada, a pena foi aumentada de 1⁄2,
resultando em 03 anos de reclusão.
Não há que se falar em aumento mínimo, posto que a adoção de
aumento mais rigoroso se mostra adequado e individualizado, pautado na
gravidade em concreto das circunstâncias do delito.
Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do
Código Penal, as penas totalizam 10 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão e
17 dias-multa, no piso legal.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, vez que
os apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos
do Código Penal, que vedam esse benefício aos delitos praticados com grave
ameaça à pessoa. Anote-se que a apreciação dos aspectos relativos às
circunstâncias dos fatos criminosos e às condições pessoais dos condenados
revelam que a medida não é socialmente recomendável, nem o quantum das
penas autoriza.
Fica mantido para todos os réus o regime fechado, eis que é o
único adequado face ao Princípio da Suficiência, por se tratar de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
18
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 18/19
cometidos em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima sendo que os apelantes revelaram audácia, agindo em
superioridade numérica, com grave ameaça e emprego de arma de fogo, o que
faz merecer maior reprovabilidade de suas condutas e uma terapêutica penal
mais rigorosa. Soma-se estarem associados para o fim de cometer crimes.
O roubo é delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de
sair às ruas em face da crescente violência e ataques ao patrimônio. Isso
exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada e violenta, que
tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com regime
prisional mais brando que o fechado.
Ausentes informações para a aplicação do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal. Anote-se ainda que o réu Bruno foi declarado
revel, inclusive teve decretada a prisão preventiva de forma fundamentada na
r. sentença. Todavia, foi intimado da r sentença por edital, vez que não
localizado (fls. 335, 537 e 560).
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o
art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
19
APELAÇÃO CRIMINAL No 1511958-40.2017.8.26.0477 PRAIA GRANDE 19/19
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do
Código de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do
paciente permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC
342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento aos recursos defensórios e
dá-se provimento ao apelo ministerial para fixar as penas de Bruno em 08
anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa, no piso legal; e de Drailton
em 10 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão e 17 dias-multa, no piso
legal, mantido, para ambos, o regime fechado. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator